Tribunal: TJSP
Processo: 1003958-55.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Insurgência do réu quanto à distribuição dos ônus da sucumbência e da verba honorária – Não cabimento – Determinação acertada das despesas processuais e dos honorários advocatícios - Sentença de mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.